Tribunal: TJDFT
Processo: 0717027-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0717027-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: SILVIO ROMERO CRUZ DE QUEIROZ, WELLINGTON SOUZA BISPO DE ANDRADE D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, por entender que os documentos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado. A Agravante afirma que busca (i) garantir o respeito aos direitos autorais dos cursos e materiais didáticos de sua exclusiva propriedade que estão sendo reproduzidos, comercializados e comunicados ao público pelos agravados, via WhatsApp, pelos números +55 81 99533-1597 e +55 18 98121-7809, sem autorização, bem como (ii) a reparação dos danos sofridos em virtude de violação a direitos autorais da agravante. Sustenta que demonstrou, em sua inicial, e de forma inequívoca, que os materiais disponibilizados, anunciados e comercializados, via WhatsApp, de responsabilidade dos agravados, são de sua propriedade e que detém exclusividade para usar, fruir e dispor de sua obra, nos termos do art. 28 da Lei no 9.610/98. Ademais, alega que ficou evidenciado a contrafação praticada pelos agravados, com a comercialização ilegal de cursos de propriedade da agravante, tendo em vista que esta nunca autorizou a reprodução ou distribuição por terceiros de seu material, principalmente via WhatsApp, pelo número +55 81 99533-1597 e +55 18 98121-7809, com o qual jamais obteve qualquer relação contratual. Argumenta que que há inúmeros prejuízos gerados pelo ilícito praticado pelos agravados, não somente à agravante, mas também aos professores da instituição, aos consumidores, e até mesmo ao Erário, de forma que é evidente a necessidade de interrupção da prática delituosa cometida pelo agravado (e tantos outros) o mais rápido possível. Requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela de urgência recursal para: a) ordenar que os agravados suspendam, imediatamente, a disponibilização, divulgação e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade do autor, via aplicativo de mensagem WhatsApp, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada por esse Juízo, nos termos do art. 102 da Lei no 9.610/98. b) determinar aos agravados a obrigação de não reproduzir, disponibilizar e comercializar de qualquer maneira, por qualquer meio eletrônico ou físico, os cursos online, materiais em PDF e outros, de titularidade do autor, via aplicativo de mensagem WhatsApp, pelos números (81) 99533-1597 e (18) 98121-7809, respectivamente, ou por qualquer outro meio ou plataformas de sua responsabilidade, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada por esse Juízo, até o efetivo cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 102 da Lei no 9.610/98 c/c art. 497 e seu parágrafo único, do CPC. c) fixar multa astreinte de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em desfavor dos agravados para impedi-los de reiterar suas condutas ilegais, voltadas para reprodução, disponibilização, comunicação e comercialização, sem autorização, dos conteúdos produzidos pelo autor, conforme art. 497, parágrafo único, do CPC d) oficiar a empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., também responsável para responder por demandas relacionadas à empresa WhatsApp LLC, para que tenha ciência que os números de WhatsApp (81) 99533-1597 e (18) 98121-7809, respectivamente, vinculados aos agravados estão sendo utilizados de forma ilícita, e para que tome as providências cabíveis em relação ao bloqueio dos respectivos números nos aplicativos de sua propriedade; e) oficiar as empresas VIVO e TIM, para que procedam o bloqueio das linhas telefônicas (18) 98121-7809 e (81) 99533- 1597 utilizadas pelos agravados para a pratica dos ilícitos narrados. f) determinar que a instituição MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA., suspenda o funcionamento da conta 20705262845, agência 1, de titularidade do agravado SILVIO ROMERO CRUZ DE QUEIROZ (CPF: 104.209.304-00), em razão da origem ilícita dos recursos recebidos, bem como apresente o histórico relativo à referida conta e realize o bloqueio dos valores em seu domínio, para interromper o comércio ilegal e garantir o resultado útil do processo; g) determinar que a instituição BANCO SANTANDER (BRASIL), suspenda o funcionamento da conta 00000000000010086749, agência 1545, de titularidade do agravado WELLINGTON SOUZA BISPO DE ANDRADE (CPF: 327.103.078-20), em razão da origem ilícita dos recursos recebidos, bem como apresente o histórico relativo à referida conta e realize o bloqueio dos valores em seu domínio, para interromper o comércio ilegal e garantir o resultado útil do processo; h) determinar que a instituição PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, informe se existe conta aberta vinculada ao agravado SILVIO ROMERO CRUZ DE QUEIROZ (CPF: 104.209.304-00), tendo em vista o informado na conversa, de que o pagamento poderia ser feito via PicPay; e, em caso positivo, que suspenda o funcionamento da conta, bem como apresente o histórico relativo à referida conta e realize o bloqueio dos valores em seu domínio, para interromper o comércio ilegal e garantir o resultado útil do processo. i) dar vista ao Ministério Público acerca do conteúdo da presente demanda, para fins da propositura da competente ação penal, se reputar cabível; No mérito, postula pela confirmação da liminar. Preparo regular. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, o pedido de tutela recursal, tal como formulado, constitui medida irreversível e satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento, pelo que o seu deferimento ensejaria o esgotamento desta via recursal. Ademais, não verifico risco de perecimento do direito vindicado, no caso de deferimento do pedido quando da análise do mérito deste agravo de instrumento. Assim, indefiro a antecipação de tutela recursal requerida. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de junho de 2022 15:44:36. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador